Tribunal: TJMT
Processo: 1003945-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003945-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Correção Monetária, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), HELIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 356.816.671-20 (AGRAVANTE), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO – DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DA PERÍCIA AO AUTOR - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários perícia.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003945-29.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: HELIO PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE NOVA OLIMPIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Helio Pereira da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Ação de cumprimento de sentença no 0005387-04.2014.8.11.0008, referente à apuração da perda salarial ocorrida quando da conversão do Real para URV, em fase de cumprimento de sentença determinou a realização de perícia contábil e atribuiu ao Agravante o pagamento dos honorários do perito.

Nas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão impugnada, asseverando que o agravante é beneficiário da justiça gratuita e não deve arcar com os honorários do perito, visto que fere o direito do agravante ao acesso a justiça. Devendo a perícia ser suportada com recursos da União, do Estado ou do Distrito Federal, ou custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidores do Poder Judiciário, conforme o art. 95, § 3o, II, e, art. 95, ambos do CPC, bem como, a Resolução 232/2016 do CNJ.

Afirma que, que o ônus pelo pagamento da perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade de justiça recaia sobre o orçamento do Estado ou da União.

Postulou liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo da decisão recorrida, bem como pugnou pelo provimento do recurso, atribuindo a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais ao Estado de Mato Grosso, uma vez que este é beneficiário da Justiça Gratuita.

Requerendo ainda, que seja dado provimento ao presente recurso, confirmando a tutela antecipada, a fim de reformar totalmente a decisão interlocutória em todo seu teor.

Intimado o Agravado não apresentou as contrarrazões conforme certidão do ID. No 127917154.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer de ID. No 131631189, devolveu os autos para prosseguimento, declinando da manifestação do mérito.

A liminar foi deferida no ID no 120831494.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 31 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, o
Helio Pereira da Silva
agravou da decisão em fase de cumprimento de sentença que determinou a realização de perícia contábil e atribuiu ao Agravante o pagamento dos honorários do perito.

Inicialmente, importa consignar que cabe ao relator do Agravo de Instrumento apreciar se o acerto da decisão recorrida.

Eis o teor do dispositivo da decisão:

(...) “A Resolução n. 232/2016 do CNJ, apresenta tabela informando os valores máximos admitidos para pagamento de perícias pelos cofres públicos, que, no presente caso, corresponde a R$ 300,00 (trezentos reais) – item 1.1 da tabela da Resolução 232/2016 do CNJ -, ou seja, mencionado valor é de longe, inferior à proposta apresentada pelo Perito (fls. 264/268 – p. eletrônico), excedendo, portanto, o determinado no CNJ e pela CNGC.

Desta feita, numa análise perfunctória, a lide versa sobre direitos disponíveis, de considerável valor

econômico, de forma que não é crível que a condição financeira da parte autora seja frágil o suficiente para não arcar com os custos da perícia que por ele fora postulada.

Feitas tais considerações, e uma vez que a proposta de honorários periciais acostada às fls. 264/268 –

p. eletrônico-, se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, indefiro o pedido de fls. 287 – p. eletrônico (ID n. 70438903) e, determino a intimação da parte requerente para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento dos honorários periciais, ficando, desde já, autorizado o levantamento de 50% da quantia depositada, para realização dos trabalhos pelo Expert, anotando-se que em caso de inércia da parte autora, será considerada preclusão

da prova.

[...]

Pois bem.

Na decisão está bem explicitado que eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, deve ser verificado em liquidação de sentença por arbitramento.

Portanto, a designação de perícia para apuração de eventual defasagem na remuneração do agravado por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não decorreu de pedido das partes e sim por determinação de ofício.

Nada obstante, irrelevante, na hipótese, se a perícia foi requerida pelas partes ou determinada de ofício, visto que, na fase de liquidação de sentença por arbitramento, ao vencido incumbe a obrigação de proceder ao recolhimento dos honorários periciais.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu:

[...] 1. Para fins do art. 543-C do CPC:

(1.1) Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos.

(1.2) Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial.

(1.3)
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
. [...].

(STJ, Segunda Seção, REsp 1274466/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2014). [Sem negrito no original]

[...] Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. (REsp n. 1.274.466/SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino). [...].

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1061905/MS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2017).

[...] A eg. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito previsto no art. 543-C do CPC/73, no julgamento do REsp 1.274.466/SC, firmou entendimento de que, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. [...].

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 943986/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2017). [Com itálico no original]

Ademais, anoto que, quanto à aplicação do entendimento firmado pela Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1274466/SC, em sede de recursos repetitivos, nas demandas contra a Fazenda Pública, decidiu-se:

[...] Destarte, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada em sede de recurso repetitivo, no sentido de que na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/5/2014). [...]. (STJ, decisão monocrática, AREsp 1275334/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2018). [com itálico no original]

[...] Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (in, recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.274.466 – SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14.05.2014). [...].

(STJ, Segunda Turma, REsp 1354760/DF, relatora Ministra Eliana Calmon, redator p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2014). [Com itálico no original]

Dessa forma, inaplicável o disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil:
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, por se tratar de liquidação de sentença por arbitramento.

Diante das razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para determinar que a perícia técnica seja realizada pelo Município, haja vista o agravante ser beneficiário da justiça gratuita e vencedor da demanda principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022